Tribunal: TJES
Processo: 5005224-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005224-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ FLORES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. -

O recurso de embargos de declaração não é via adequada pa
r
a a parte manifestar inconformismo com o que restou decidido, por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

2
. -
Embargos de declaração
desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005224-63.2022.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADO: LUIZ FLORES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de embargos e declaração opostos pela Previdência Usiminas
em face do venerando acórdão
,
que
conheceu parcialmente e, na parte conhecida
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento

interpost
o por el
a
contra respeitável decisão que em sede de cumprimento de sentença deflagrado por
LUIZ FLORES
, determinou a expedição de alvarás para a liberação das quantias bloqueadas via sistema BacenJud, no patamar de R$ 469.638,59 (quatrocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Nas razões recursais
(
id
7730043
)

alegou o

embargante,

em síntese, que há
erro de premissa fática uma vez que
“
o
acórdão se equivoca quanto ao procedimento adotado pelo juízo primevo
relativo ao art. 854 §§ 2º e 3º do CPC. Desconsidera que o juízo primevo intimou a Previdência Usiminas para se manifestar sobre o bloqueio efetivado na conta do fundo PBD/CNPB 1975.0002- 18, do qual ela é gestora, e sobre a transferência, já determinada e concretizada, dos valores para a conta judicial à disposição do juízo da execução.”;
2) “o juízo não aguardou a manifestação da executada/agravante sobre o bloqueio realizado, conforme prescreve o diploma legal, determinando de imediato a transferência para a conta judicial, o que, inclusive, poderia ter evitado inúmeros transtornos já causados à Entidade”;
3) “é de se destacar que o juízo de primeiro grau, para “fundamentar” a decisão
agravada e determinar a expedição de alvarás e liberação de valores, se limitou a mencionar a existência de “regularidade dos atos executórios realizados na conta do fundo ao o credor se vincula (o PBD-CNPB n.º 1975.0002-18), tendo sido preservados os demais fundos autônomos pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e USIMINAS”;
e

4) há omissão quanto a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas.
Pugnou também pelo prequestionamento dos artigos 854, §§2º, 3º e 5º; 489, §1º, inciso IV c/c artigo 11 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Sobre as matérias questionadas pela embargante,
no judicioso voto do
eminentes
Desembargador Relator restou consignado
que:

Inicialmente, conforme se observa, deve ser prontamente rejeitada a alegação de negativa de prestação jurisdicional por ausência de suficiente fundamentação. Com efeito, o mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto, utilizando-se para tal subsunção, além das suas percepções próprias, de orientações doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes, formando um todo silogístico. Em tal perspectiva, o ato processual em comento se mostra formalmente regular, atendendo perfeitamente às exigências da legislação pátria.

Ademais, concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, mesmo porque é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exposição sucinta dos fundamentos pelo julgador satisfaz a exigência constitucional de motivar as decisões judiciais.

Em continuação, ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, com ofensa aos §§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC.

Veja-se o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 2º Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Na situação em tela, constata-se à fl. 438 dos autos de origem que o magistrado proferiu despacho determinando a intimação do "patrono do executado para, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 854, se manifestar requerendo o que de direito" [não existe grifo no original], o que foi cumprido à fl. 439/440, havendo, inclusive, a respectiva carga dos autos (fl. 441).

Na petição acostada às fls. 442/459, a parte recorrente se insurgiu contra o bloqueio efetivado, todavia, limitou-se a reiterar argumentos já exaustivamente rechaçados no decurso dos longos anos de litígio judicial, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial de liberação de valores, datado de 25/11/2021.

A matéria relativa à existência de duas submassas e impossibilidade de penhora não foi conhecida
dada a preclusão consumativa.

Ou seja: o Tribunal não se omitiu
e nem se equivocou
em relação ao
s
mencionado
s
ponto
s
, de sorte que o que se verifica, na verdade, é manifestação pel
a
embargante de inconformismo com o que restou decidido mas para esse fim o recurso de embargos de declaração não é via adequada por ser de fundamentação vinculada, cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material.

O
prequestionamento
pretendido
pel
a
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil

prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)